Tribunal: TJDFT
Processo: 0704157-64.2018.8.07.0004
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EX DELICTO. ESTELIONATO. DANO MATERIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO REJEITADA. MÉRITO. ARRETOS DE IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. REPARAÇÃO CIVIL DECORRENTE DE AÇÃO PENAL CONDENATÓRIA. INAPLICABILDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO CÍVEL. REFORMATIO IN PEJUS. PROIBIÇÃO.
1. Evidenciado que, a despeito de haver determinado a penhora de imóvel do réu, o d. Magistrado de primeiro grau saneou o feito para converter a constrição judicial em arresto, não se encontra configurada qualquer nulidade a justificar o reconhecimento da nulidade do processo.
2. A impenhorabilidade do bem de família não é oponível nos casos de reparação civil decorrente de ação penal condenatória, na esteira do que dispõe o inciso VI do artigo 3o da Lei no 8.009/1990.
3. No caso concreto, os juros de mora devem incidir da data citação na ação cível (CC, art. 405 do CC).
4. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido.